Tribunal: STF
Processo: ARE 1386186
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO AUTORAL DE MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, EM IGUALDADE DE CONDIÇÕES COM OS DEMAIS CANDIDATOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DISPOSIÇÃO EDITALÍCIA EM DESCONFORMIDADE COMO DISPOSTO NO ESTATUTO DA POLÍCIA CIVIL. PREVALÊNCIA DA LEI. INTERVENÇÃO JUDICIAL AUTORIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1.O requerente/apelado se submeteu ao certame para provimento de vagas para o cargo de Escrivão de Polícia Civil de 1ª Classe, regido pelo edital nº 001/2014/SSPDS/SEPLAG, que previa 957 vagas de ampla concorrência e 51 vagas reservadas aos candidatos com deficiência, tendo obtido a 774ª colocação, consoante lista constante no Edital nº 07/2015. Ajuizou, pois, o feito em exame visando a prosseguir no certame com a realização do Curso de Formação Profissional, tendo em vista a sua não convocação, apesar de haver sido classificado dentro do triplo do número de vagas.



    2. O Edital do concurso, ao restringir o número de candidatos a serem convocados para o Curso de Formação, contrariou com o disposto na Lei Estadual nº 12.124/1993 (Estatuto da Polícia Civil do Estado do Ceará), que prevê que serão chamados a realizar esse curso o triplo do número de vagas previstas para o cargo, de forma que não se verifica malferimento ao princípio da vinculação ao edital.



    3. Havendo dissonância entre as disposições editalícias e as legais, de acordo com o critério hierárquico, devem prevalecer essas últimas, as quais expressamente informam que os candidatos aprovados até o triplo do número de vagas seriam aprovados na primeira fase e, consequentemente, convocados para a fase seguinte, obedecida a ordem de classificação.



    4. Ausência de violação aos princípios da isonomia, da impessoalidade e da legalidade, na medida que não se está concedendo privilégio algum ao autor, mas se aplicando as disposições legais.



    5. Autoriza-se, pois, a excepcional atuação judicial, porquanto verificada ilegalidade pela não convocação do demandante, deve ser ratificado o direito autoral.



    6. Apelação conhecida e desprovida. Majoração dos honorários para 15% do valor da causa."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º e 37, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente